Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de indivíduo acusado de roubo majorado, praticado em via pública, com uso de veículo automotor e grave ameaça à vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada vulnerabilidade do paciente e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi do crime.
4. O paciente apresenta histórico de multirreincidência em crimes patrimoniais, inclusive com condenações definitivas, o que evidencia risco de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis não se sobrepõem à necessidade de segregação cautelar, diante da periculosidade demonstrada.
6. A alegação de dependência química não foi comprovada por laudo médico atual e idôneo, sendo insuficiente para justificar internação compulsória ou substituição da prisão.
7. O pedido de prisão domiciliar, fundamentado em vínculo familiar com filha menor, não atende aos requisitos legais, especialmente por não se tratar de crime sem violência ou grave ameaça.
8. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco à ordem pública.
IV. Dispositivo
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319, 318-A; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 981.935/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/4/2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.164/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 732.560/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/6/2022; STF, HC Coletivo no 143.641/SP.